Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). POSSIBILIDADE. CRITÉRIO FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

2. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.

3. Recurso provido para tornar prevalente o voto minoritário.